Tribunal: TJBA
Processo: 0501178-41.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501178-41.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: ARNALDO GARCIA DE MATTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMADO PARA SE MANIFESTAR, O EXEQUENTE SE MANTEVE INERTE. RECURSO QUE VERSA SOBRE EMENDA PARA FAZER CONSTAR ENDEREÇO ATUALIZADO DO EXECUTADO. ALUSÃO A FATOS DISTINTOS DOS FÓLIOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0501178-41.2016.8.05.0004, tendo como Apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelado ARNALDO GARCIA DE MATTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, na data registrada no sistema do processo eletrônico. PRESIDENTE Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator